Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. preliminar. inTERESSE PROCESSUAL. rejeitada. mérito. HONORÁRIOS PERICIAIS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. ARTS. 372 E 464, § 1o, II, DO cpc. preliminar. interesse processual do distrito federal e da caesb. rejeitada. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. ANULADA. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O interesse processual é uma exigência para o exercício do direito de ação, de acordo com o art. 17 do CPC, submetendo-se à incidência da teoria da asserção, ou seja, deverá ser submetido à verificação em abstrato do pleito, devendo ter a sua análise submetida ao crivo do trinômio – necessidade-utilidade-adequação, para o alcance da pretensão; bem como a via empregada para este desiderato deverá ser adequada, nos termos da legislação.

2. Como o cerne da controvérsia recursal é a aferição da possibilidade de cobrança de honorários periciais em patamar aludido como excessivo pelo Agravante, em razão da determinação de produção de prova técnica, em cotejo com a sua dispensa, ante a possibilidade de utilização de prova emprestada, não se verifica o aperfeiçoamento deste silogismo, a fim de ensejar, neste momento processual, o interesse processual do Distrito Federal e da CAESB em discutir a necessidade ou não de uma perícia e a valoração dos honorários do expert, notadamente, quando emerge dos autos que outras provas técnicas já foram produzidas, com objetivo similar. Preliminar rejeitada.

3. Quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, a produção da prova pericial pode ser indeferida pelo juiz, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; poderá, assim, “admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”, de acordo com o art. 372 do CPC.

4. É descabido o condicionamento da manutenção da penhora ao pagamento pelo Exequente, ora Agravante, dos honorários periciais no importe de R$ 85.000,00, bem como a determinação a esta parte processual para efetuar este pagamento, pois, (i) além da produção desta prova técnica ser desnecessária ante a possibilidade da utilização de prova emprestada, nos termos dos arts. 372 e 464, § 1o, II, ambos do CPC; (ii) a execução deve ser promovida no melhor interesse do exequente, de acordo com o art. 797, caput, deste Código. 4.1. Contudo, eventual edital de leilão judicial deve deixar evidenciado, para os eventuais arrematantes, que o bem é remanescente de área de proteção ambiental e depende do aperfeiçoamento de decreto desapropriatório, bem como as limitações ao seu uso decorrentes da incidência da legislação ambiental.

5. Diante desta ordem de ideias, não emerge razão, do cotejo da decisão agravada com os atos e fatos processuais dos autos originários, para a produção de uma prova técnica, destinada a avaliar um bem imóvel, cujos limites de áreas remanescentes àquelas objeto de decreto desapropriatório, já estão delimitados e avaliados em laudo pericial, que pode ser, perfeitamente, emprestado de autos em trâmite no Juízo a quo.

6. Emerge dos autos que a área objeto da penhora destinada a satisfazer o crédito do Exequente, ora Agravante, refere-se a 4,3611 hectares de terras, cuja área menor, em sendo a remanescente é constituída por 233,2335 hectares, cujo “valor de mercado é avaliado neste Laudo Pericial para a data de fevereiro de 2018 em R$ 935.000,00 (Novecentos e trinta e cinco mil reais)”. 6.1. O laudo pericial pode ser utilizado como prova emprestada, de autos em trâmite no Juízo a quo, para o especial fim de avaliar o bem imóvel em comento, com vistas a penhorá-lo, sendo desnecessária “a realização de trabalho pericial, de alto custo”, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC.

7. Em sendo a perícia determinada, de ofício, pelo juiz, os honorários devidos ao perito judicial devem ser rateados entre as partes processuais, nos termos do art. 95, caput, do CPC.

8. Dos autos emerge a ocorrência de error in procedendo, pois o Juízo a quo promoveu inovação não contemplada na legislação processual para distribuição da forma de pagamento dos honorários periciais, ao estabelecer um critério, concomitantemente, alternativo, subsidiário e condicional, ao determinar que “não realizado o depósito no prazo estipulado pelo devedor, o credor terá prazo de 15 dias para efetivar o depósito, sob pena de não realização da avaliação e desconstituição da penhora”. 8.1. Deve, assim, ser anulada in totum a decisão agravada e parcialmente a de ID 50711975, nos termos do art. 282, caput, do CPC.

9. Preliminar. Interesse processual do Distrito Federal e da CAESB. Rejeitada. Decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Confirmada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada. Anulada. Error in procedendo. Honorários advocatícios não majorados, ante a inexistência de fixação na origem.